Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710701-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLELIA MARCIA CORDOVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÉLIA MÁRCIA CÓRDOVA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, aos embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator